Tribunal: TJES
Processo: 5036442-37.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036442-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAYCON PINTO DA FONSECA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, alegando omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de conversão de férias não gozadas em pecúnia.

O embargante sustenta que
o acórdão deixou de observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.254.456/PE), segundo o qual o
termo inicial da prescrição quinquenal, para casos análogos de indenização por direitos não gozados, é a data da efetiva inativação/afastamento do servidor,
e não a data da publicação do ato de aposentadoria.

Verifica-se, de fato, a omissão apontada, nos termos do Art. 1.022, inciso II, e Parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado não se manifestou sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável à controvérsia.

Conforme a jurisprudência vinculante do STJ (Tema 516), o direito à indenização por férias não gozadas
surge com a impossibilidade de seu usufruto, que se concretiza com a inativação do servidor.
Assim, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se na data do afastamento.

No presente caso, o embargado (Glaycon Pinto da Fonseca) afastou-se das atividades em 11/07/2017 (id. 8099960 – pág. 14. A ação foi ajuizada em 16/11/2022.

Considerando o termo inicial em 11/07/2017, o prazo prescricional de cinco anos se esgotaria em 11/07/2022. Tendo a ação sido proposta após essa data, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, em consequência,
REFORMAR
o acórdão embargado, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e, em consequência, mantendo a sentença de id8109975 por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)